Tribunal: STF
Processo: Rcl 83564
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental na reclamação. Medicamento não incorporado ao SUS. Decisão administrativa da CONITEC. Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame fático-probatório. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que afastou a obrigação do Estado de fornecer o medicamento Nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com fundamento em recomendação da CONITEC de não incorporação do medicamento ao SUS.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão reclamada contrariou os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A Corte de origem seguiu o entendimento do STF, validando a decisão técnica da CONITEC.



    4. A reclamação não é via adequada para reexame de provas ou substituição de recurso próprio.



    5. Novos estudos científicos, desacompanhados de avaliação técnica oficial, não afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo.



    6. A alegação de superação da recomendação da CONITEC não foi acompanhada de pedido formal de reavaliação, nem de demonstração de mora na análise. 



    7. Inexistente ilegalidade na manutenção da decisão da CONITEC, pois o ônus da prova recai sobre o interessado, nos termos do item 4.3 do Tema 1.234.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo Regimental desprovido.